Tribunal: TJPA
Processo: 0005264-96.2019.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005264-96.2019.8.14.0056

APELANTE: ROSANGELA DE BARROS BANDEIRA

APELADO: JACINETH PINHEIRO DE LIMA SEC MUNIC DE EDUC SEMED, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇO DE ESCOLARIDADE. GRADUAÇÃO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. PREVISO LEGAL. ART. 17, DA LEI MUNICIPAL Nº 218/11. DEMONSTRADA A TITULAÇO EXIGIDA PARA A PERCEPÇO DA GRATIFICAÇO DIREITO A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. APELAÇO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal analisar se a apelante possui direito a gratificação de nível superior postulada;

2. A sentença em análise julgou procedente a demanda, obrigando o Município a efetuar o pagamento da gratificação de escolaridade no percentual de 50% (cinquenta por cento) dos vencimentos das impetrantes;

3. Nos termos do art. 17, da Lei Municipal nº 218/11, a gratificação é devida em razão do exercício do cargo para o qual a lei exija conclusão do grau universitário. Assim, parece-me claro que a apelante faz jus a esse benefício, pois possui esse nível de escolarização, de acordo com os documentos constantes nos autos, qual seja, o diploma de conclusão de curso de Licenciatura em matemática;

4. A sentença deve ser reformada, para que seja incorporado ao salário base da apelante a gratificação de nível superior no percentual de 40% (quarenta por cento);

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROSANGELA DE BARROS BANDEIRA,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Sebastião da Boa Vista, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de
JACINETH PINHEIRO DE LIMA
– titular da Secretaria Municipal de Educação - Semed
,
que julgou improcedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, na ação supramencionada o patrono da impetrante narrou que a mesma é servidora pública do Município de São Sebastião da Boa Vista, titular do cargo efetivo de Professora de 1ª a 4ª série do ensino básico, vinculada a Secretaria Municipal de Educação, desde o ano de 2007.

Informou que a impetrante, em agosto de 2014, concluiu o curso de Licenciatura Plena em Matemática, motivo pelo qual requereu ao ente Municipal o pagamento do adicional de escolaridade, entretanto, nunca recebeu a referida gratificação.

Aduziu, em síntese, que a impetrate faz jus ao pagamento do adicional de escolaridade, tendo em vista o que preceitua o art. 17, parágrafo 1º da Lei Municipal nº 218/2011.

O Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

(...) Desta feita, a interpretação da lei municipal tem entendimento contrário à Súmula Vinculante do STF, não podendo ser adotado entendimento contrário, pois a Súmula Vinculante é norma que define como uma situação deve ser decidida em um processo, possuindo efeito erga omnes, alcançando, portanto, todos os semelhantes.

À luz do exposto, DENEGO A SEGURANÇA reivindicada na exordial.

Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

Sem custas.”

Inconformada, o
ROSANGELA DE BARROS BANDEIRA
interpôs o presente recurso de apelação (
Id. nº. 3487873
).

Em razões recursais, a apelante aduziu a necessidade de reforma do julgado, pois menciona que o caso não se trata de “ascensão funcional”, visto que a gratificação pleiteada é devida em razão do exercício do cargo e não dos requisitos para sua investidura, visto que o ensino superior passou a ser exigência do cargo de professores do ensino básico, o qual absorveu as exigências do cargo a partir da Lei de Diretrizes da Educação, e foi ratificada através da Lei Municipal n. 218/2011.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto para reformar a sentença proferida.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 5989751), pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e improvimento do recurso (
id nº 3820667
).

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal analisar se a apelante possui direito a gratificação de nível superior postulada.

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

Cuida-se de Ação Mandamental cujo objeto é a verificação da existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante de percepção da gratificação de nível superior prevista no artigo 17, da Lei Municipal nº 218/2011, que instituiu o novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de São Sebastião da Boa Vista,
in verbis:

Art. 17° - Os trabalhadores em Educação Pública que estiverem no quadro Especial, ao adquirirem a habilitação exigida por esta Lei ate 2014, ingressarão ao quadro Regular.

§ 1° - Aos integrantes do quadro especial que ingressarem ao quadro regular, na forma do Caput deste artigo, será devida gratificação de escolaridade de 40% sobre o vencimento, nos mesmos moldes da que e paga aos servidores graduados, ocupantes de cargos de nível superior.

Analisando os autos, verifica-se que a apelante é professora da rede pública de ensino do Município de São Sebastião da Boa Vista, e que, após a edição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96) e atendendo ao prescrito no artigo 62 do referido dispositivo, obteve a graduação em nível superior em Licenciatura em Matemática no dia 21 de agosto de 2014 pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (id. 3487866- pág. 18).

Vejamos o que estabelece o artigo 62 da Lei n. 9.394/96:

“Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal.”

Compulsando a documentação acostada ao processo, constata-se que a apelante concluiu curso
de Licenciatura em Matemática, motivo pelo qual faz jus ao recebimento do supramencionado adicional de escolaridade
.

A propósito, o direito à percepção do Adicional de Escolaridade, como no caso dos autos, é matéria conhecida desta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VANTAGEM DEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PARA QUE O PAGAMENTO OCORRA A PARTIR DO PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVEM SER FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO POR SE TRATAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE.

1. A questão em analise reside no direito do Apelado, servidor do Município de Rondon do Pará, titular do cargo técnico de Operador de Computador, em receber gratificação de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) de seu vencimento base, por aquisição de diploma de curso de nível superior; 2. O sentenciado/autor comprovou o preenchimento dos requisitos para o recebimento da gratificação de escolaridade estabelecidos na legislação municipal, uma vez que apresentou diploma de graduação devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (Id 2816161), devendo ser mantida a sentença que condenou o Munic&iacut (4211028, 4211028, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-02-03)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. SERVIDORAS PÚBLICAS. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE - NÍVEL SUPERIOR. OCUPANTES DE CARGO DE PROFESSOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONA – Nº 9.394/1996. LEIS MUNICIPAIS Nº 044/97 E 047/97. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA EM LICENCIATURA. POSSIBILIDADE. 1. Clara a legislação quanto à concessão da gratificação de escolaridade e, ainda, na medida em que as autoras/apeladas conseguiram comprovar que se adequaram à legislação vigente, obtendo graduação em nível superior, e que não percebem a gratificação ora pretendida em seus contracheques, torna evidente a necessidade de conceder às recorridas a referida gratificação, no patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre seus vencimentos.
(...)

(1567398, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-03

Das provas, resta demonstrado nos autos que a impetrante/apelante faz
jus
à percepção da vantagem, devendo a sentença ser reformada.

Isto posto,
conheço e dou provimento
ao recurso interposto, para que seja incorporado ao salário base da apelante a gratificação de nível superior no percentual de 40% (quarenta por cento).

É como voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2022

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/02/2022